Tribunal: TJES
Processo: 5000046-92.2021.8.08.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Capacidade
Data de julgamento: 2022-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000046-92.2021.8.08.0025
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CREUSA ROSA DE JESUS VIEIRA
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000046-92.2021.8.08.0025

APELANTE:
CREUSA ROSA DE JESUS VIEIRA

APELADO:
NÃO DEFINIDO

RELATOR
: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença (ID 2297300) por meio da qual o MM Juiz indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito.

O Apelante (ID 2297302) requer a concessão da gratuidade judiciária e pugna pela reforma da sentença com os seguintes fundamentos: 1º) a viúva meeira e representante do espólio firmou uma Declaração, reconhecida em Cartório, na qual concorda com a elaboração da Escritura de Compra e Venda; 2º) não há litígio pois a representante do Espólio concorda com o pedido e, não havendo herdeiros menores, não há necessidade da concordância de cada herdeiro; 3º) restou claro que a viúva meeira e seu falecido esposo, que constam no registro como proprietários, venderam o imóvel para Antônio César Barbosa, que o vendou para Soraya Epifânio Pereira, que o passou para seu filho e sua nora Mariluce Alberti Pereira, sendo que esta última, posteriormente vendeu o imóvel para a Apelante; 4º) o imóvel lhe pertence há mais de 10 anos, sendo utilizado como residência; 5º) todas as transações referentes ao imóvel foram feitas de forma verbal, prática muito usual na região; 6º) na esteira do entendimento jurisprudencial, se os bens foram objeto de negócio jurídico praticado em vida pelo
de cujus
, estes não devem ser partilhados entre os herdeiros e figurar no inventário; 7º) a jurisprudência reconhece que o alvará judicial é a via judicial adequada à satisfação de sua pretensão.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 02 de maio de 2022.

DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o culto Relator.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000046-92.2021.8.08.0025

APELANTE:
CREUSA ROSA DE JESUS VIEIRA

APELADO:
NÃO DEFINIDO

RELATOR
: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença (ID 2297300) por meio da qual o MM Juiz indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito.

A Apelante é beneficiária da gratuidade judiciária deferida no Juízo de origem (ID 2297298), não se vislumbrando motivos para a sua revogação.

A Apelante requereu a concessão de Alvará Judicial autorizando que o espólio de Amantino Gomes Mendes, por sua representante legal, possa lhe outorgar escritura de compra e venda do imóvel registrado sob a matrícula nº 5.108, livro 2-x, lote nº 25, com área total de 150 m, situado na Rua Dois, Quadra 2 do Loteamento Nova Itaguaçu, Itaguaçu/ES.

O MM Juiz, após intimação da Apelante, indeferiu a petição inicial destacando que:

No caso concreto, a autora aduziu ter adquirido o bem imóvel descrito na inicial de terceiros, mediante transação verbal, e que, agora, pretendendo transferi-lo ao seu nome, precisa de autorização judicial, já que o bem está registrado em nome de pessoa falecida.

Todavia, em casos como o presente, percebe-se claramente que, na forma como posta a ação, a autora está demandando direito alheio em nome próprio, o que é vedado pelo artigo 18 do Código de Processo Civil. Explico.

Por ocasião do pedido inicial, a autora pediu ao juízo autorização para que o espólio de Amantino Gomes Mendes, representado por Maria Adelina Ribeiro Mendes, outorgasse-lhe escritura de compra e venda.

Todavia, aos olhos deste magistrado, tal direito de ação pertence ao próprio espólio, sendo certo que, não se dispondo os herdeiros legais do espólio adotar as medidas cabíveis à transferência do bem, o Código Civil prevê, em seu artigo 1.418, que o promitente comprador do imóvel pode exigir dos herdeiros do promitente vendedor o cumprimento da obrigação.

[...]

Se isso já não bastasse a evidenciar a inadequação da via eleita pela autora na busca de sua pretensão, não consta nos autos documento hábil a comprovar o falecimento do Sr. Amantino, a informação acerca de outros eventuais herdeiros do
de cujus
e a manifestação de vontade deles sobre a pretensão autoral.

E mais! Ainda que haja jurisprudência permitindo o uso da presente via no sentido de fazer as vezes de ação de adjudicação compulsória, com o que não se concorda, data vênia, na hipótese em apreço, como a própria autora revela, há uma cadeia de transferências. O imóvel em questão foi transferido para outras pessoas antes de ser adquirido pela autora. Em outras palavras, a requerente não fez qualquer contrato com o
de cujus
, mas com terceira pessoa, que integra a citada cadeia negocial.

Trata-se de procedimento de jurisdição voluntária pleiteando a expedição de alvará para a outorga de escritura pública de compra e venda de bem imóvel.

Como mencionado pelo MM Juiz, o pedido formulado pela Apelante foi de que “
seja concedido O ALVARÁ JUDICIAL, para que o Espólio de Amantino Gomes Mendes, representado por Maria Adelina Ribeiro Mendes, que concordou com o pedido, possa outorgar a requerente Creusa Rosa de Jesus Vieira a Escritura Pública de compra e venda do IMÓVEL registrado sob a matrícula nº 5.108, livro 2-x, lote nº 25, com área total de 150 m, situado na Rua Dois, Quadra 2 do Loteamento Nova Itaguaçu, Itaguaçu/ES”
(ID 2297290).

Em que pesem as alegações da Apelante, o Alvará Judicial não é a via adequada para a análise da pretensão deduzida.

O Alvará Judicial não foi requerido pelo espólio de Amantino Gomes Mendes, que consta como proprietário no registro do imóvel, mas por terceira pessoa que, em razão de uma cadeia de transferência do bem, alega ser a sua atual proprietária.

A jurisprudência, embora não pacífica, tem admitido a concessão de alvará judicial para a outorga de escritura de compra e venda em procedimento de jurisdição voluntária quando comprovada a celebração da promessa de compra e venda e a respectiva quitação antes do falecimento do contratante.

Ocorre que, no caso em análise, não houve compra e venda do imóvel entre a Apelante e o
de cujus
, muito menos quitação integral do preço perante esse.

A declaração prestada pela viúva deixa claro que o imóvel (1) foi financiado perante a Caixa Econômica Federal, (2) passado para o Sr. Antônio, (2) que passou para Soraya, (3) que passou para seu filho e nora e, somente então, (4) esta última passou para a Apelante.

A declaração esclarece que a cada transação realizada o comprador assumia a dívida perante a CEF e afirma que, com a morte do Sr. Amantino, o seguro do financiamento quitou o restante das parcelas.

Neste contexto fático, não houve relação direta entre a Apelante e o Sr. Amantino, mas a sua alegada propriedade teria decorrido de uma cadeia sucessiva de negociações.

Assim, uma simples declaração de que o imóvel pertence à Apelante, mesmo que realizada pela esposa do
de cujus
, não é suficiente para autorizar a expedição de um Alvará Judicial para a transferência da propriedade registral do bem.

Os precedentes mencionados nas razões recursais dizem respeito a hipóteses fáticas diversas nas quais houve relação direta entre o
de cujus
e o comprador do bem.

Em resumo
, embora a jurisprudência admita a utilização do Alvará Judicial nos casos em que a venda e o pagamento ocorreram antes do falecimento do vendedor, no caso em análise, o
de cujus
não alienou o imóvel a Apelante e nem recebeu desta o preço, já que o bem teria sido objeto de uma cadeia de sucessões, de modo que a via eleita, de fato, é inadequada para a pretensão deduzida, como reconhecido na sentença.

Desse modo, as razões recursais não se mostram suficientes para justificar a alteração da sentença.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao Recurso de Apelação.

É como voto.

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000046-92.2021.8.08.0025

APELANTE:
CREUSA ROSA DE JESUS VIEIRA

APELADO:
NÃO DEFINIDO

RELATOR
: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL PARA TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DIRETA ENTRE A APELANTE E O
DE CUJUS
. CADEIA DE COMPRAS E VENDAS SUCESSIVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1 – Embora a jurisprudência admita a utilização do Alvará Judicial nos casos em que a venda e o pagamento ocorreram antes do falecimento do vendedor, no caso em análise, o
de cujus
não alienou o imóvel a Apelante e nem recebeu desta o preço, já que o bem teria sido objeto de uma cadeia de sucessões, de modo que a via eleita, de fato, é inadequada para a pretensão deduzida. 2 - Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.